Tribunal: STF
Processo: Rcl 40784
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    José Lucílio Costa e Aparecida de Fátima Silva Costa afirmam haver o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno em recurso especial nº 1.543.317, usurpado a competência do Supremo.
    Narram que, no curso de certa execução, vieram a interpor, sem êxito, agravo de instrumento, visando impedir a penhora de bem imóvel em razão de fiança prestada em contrato de locação. Ante o desprovimento de agravo interno em agravo em recurso especial, mencionam protocolado extraordinário, cuja sequência foi indeferida considerado o assentado, sob o enfoque da repercussão geral, nos processos pilotos dos Temas nº 181, 339, 660 e 890. Sublinham o insucesso de agravo interno.
    Sustentam viável o recurso e atendido o requisito atinente à repercussão maior da questão. Evocam o direito constitucional de moradia e os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Citam o acórdão da Primeira Turma formalizado no extraordinário de nº 605.709, no qual proclamada a impenhorabilidade de bem de família relativamente à fiança em contrato de locação de imóvel comercial.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretendem, no mérito, a cassação.
    2. A análise das peças revela o não conhecimento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.543.317, tendo em conta vício formal, decorrente da falta de impugnação específica das premissas do pronunciamento agravado. Confiram a ementa:
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DEFEITO QUE CONDUZ AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, CONFORME CORRETAMENTE DECIDIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe à parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do apelo especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme verificado no presente caso, enseja o não conhecimento do agravo em recurso especial. Manutenção da decisão da Presidência desta Corte. 2. Agravo interno desprovido.
    A despeito das razões assentadas no extraordinário, está em jogo o tema debatido no de nº 598.365/MG, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto. O Supremo concluiu inexistir repercussão maior, em virtude de ausência de matéria constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de outro Tribunal, ante a regência legal dos respectivos pressupostos de admissibilidade, como ocorre na situação concreta. A ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a redação: 
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisões que haja proferido ou verbetes de natureza vinculante. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator